Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-14.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-14.2020.8.14.0052

APELANTE: DOMINGAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE
URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
. CRÉDITO CONSIGNADO.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pleitos autorais, sob o argumento de não ter sido comprovada a contratação, pelo banco réu, do empréstimo na modalidade RMC – reserva de margem consignável, uma vez que o número do acordo juntado na contestação não confere com o impugnado na exordial.

2.
De acordo com a instrução desenvolvida no caso concreto, restou evidenciado que o número do contrato reclamado na exordial se trata, na realidade, do código de reserva de margem correspondente ao contrato de cartão de crédito firmado pela autora, sendo que tal alteração se dá em decorrência do registro feito pelo INSS, com base em convênios firmados com algumas instituições financeiras.

3. Além disso, o Banco apresentou cédula de crédito bancário assinada pela recorrida e seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação, contendo assinaturas aparentando inegável homogeneidade, bem como comprovante de transferência eletrônica do valor emprestado. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelada, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação.

4.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A
,
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por dano moral, movida por DOMINGAS PEREIRA DA SILVA, que tramitou na Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim-PA.

Narra a exordial, que a autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, tendo observado redução do valor em sua conta, razão pela qual se dirigiu ao INSS e descobriu a existência de descontos mensais referentes à reserva de margem consignável (RMC), na quantia de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), provenientes do contrato número 11825740, que possuía limite de R$1.022,00 (um mil e vinte e dois reais), com data de início em 04.02.2017, o qual desconhecia.

Aduz não ter contratado o serviço e requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos em seu contracheque; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, com juros e correção, bem como condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

Foi deferida gratuidade processual e indeferida a liminar requerida (ID 5180789).

Em sede de contestação (ID 5180800), o banco réu afirma a regularidade do pacto firmado entre os litigantes, apresentando “termo de adesão ao cartão de crédito consignado pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” perfeitamente formalizado, assinado expressamente pela autora, contendo todas as suas especificações, incluindo a taxa contratual máxima e o custo total efetivo.

Aduz que o pacto foi celebrado com apresentação dos documentos pessoais originais da autora, não havendo dúvidas em relação à veracidade de sua assinatura, nem indícios de qualquer vício de consentimento, tais como erro, dolo ou coação. Comprova que a previsão contratual da forma de pagamento vem escrita em negrito, dando destaque aos seus termos, cumprindo o que determina o artigo 54, §3º do CDC e, ainda, o uso do cartão de crédito pela parte autora para realização de saques, o que autoriza os descontos efetivados.

Réplica à contestação (ID 5180819)
.

Após, foi proferida sentença (ID 5180829) julgando procedente o pedido da parte autora, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Diante do exposto, afasto preliminares e prejudicais, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido para ANULAR o contrato de empréstimo n. 11825740 referente a modalidade RMC – Cartão de Crédito, não devendo ser imputada a parte autora qualquer cobrança correspondente ao referido cartão.

Outrossim, condeno a parte ré a restituir em dobro o valor de R$ 2,155,56 (dois mil cento e cinquenta cinco reais e cinquenta seis centavos) ou o total de R$ 4.311,12 (quatro mil trezentos e onze reais e doze centavos), acrescidos de juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar de 04/03/2017, data do evento danoso (Sum. 43-STJ)

Condeno ainda a parte ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) reais a titulo de danos morais, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar desta sentença.

Outrossim, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com fulcro no artigo 85, §2º do CPC, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação (ID 5180831), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que a parte autora teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, por meio das quais anuiu a realização de saques mediante a utilização de cartão de crédito consignado.

Argumenta que o contrato é expresso e possui diversas sinalizações indicando do que se trata, com marcas d’água em caixa alta e em negrito, o que desconstrói a tese de desconhecimento suscitada pela apelada.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a total improcedência da ação, desonerando o apelante dos danos morais e materiais, bem como da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Requereu ainda a compensação do crédito do contrato quanto ao valor dos descontos realizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora.

Contrarrazões a apelação pugnando pelo desprovimento do apelo
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por dano moral, sob o argumento de não ter sido comprovada a contratação, pelo banco réu, do empréstimo na modalidade RMC – reserva de margem consignável, uma vez que o número do acordo juntado na contestação não confere com o impugnado na exordial.

Alega a instituição financeira apelante que a parte autora tinha conhecimento do requerimento no momento da formalização do contrato e comprova a referida alegação apresentando “termo de adesão ao cartão de crédito consignado pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” perfeitamente formalizado, assinado expressamente pela autora, contendo todas as suas especificações, incluindo a taxa contratual máxima e o custo total efetivo.

Analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo que assiste razão à tese do banco recorrente, já que não há qualquer indício da ocorrência de fraude na contratação.

O apelante esclarece que o número do contrato reclamado na exordial - 11825740 - se trata, na realidade, do código de reserva de margem correspondente ao contrato de cartão de crédito, cujo número de adesão é o 40824518, o que foi comprovado com
print
de recorte do sistema interno do banco, sendo que tal alteração se dá em decorrência do registro feito pelo INSS, com base em convênios firmados com algumas instituições financeiras.

Nota-se que o banco recorrido juntou o contrato número 40824518, denominado “termo de adesão ao cartão de crédito consignado pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” expressamente assinado pela parte autora, seus documentos pessoais e comprovante de residência (ID 5180841), os quais foram apresentados no momento do acordo.
Ademais, verifica-se que o termo de adesão contém cláusulas de fácil leitura, as quais indicam informações referentes aos descontos do benefício e saque do crédito contratado, não havendo razão para se admitir desconhecimento das condições pactuadas.
Além disso, comprova o recebimento do valor sacado pela parte autora e não devolvido ao banco.

A apelada
aduz, em contrarrazões, que a assinatura constante no contrato difere da constante em seu documento de identidade, bem como que existem indícios de inconsistência na informação de datas e valores específicos, o que reforça a tese de fraude no contrato.

Entretanto, a instituição bancária juntou cópia do acordo em discussão, cujas assinaturas nele apostas não divergem das assinaturas constantes no instrumento particular de mandato (ID 5180785) e documento de identidade (ID 5180831), havendo praticamente inegável homogeneidade.

Desse modo, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a reforma da sentença atacada.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017).

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)
.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela apelada junto ao apelante, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a improcedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada em todos os seus termos e julgar a ação improcedente.

Condeno a parte vencida na totalidade das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade por cinco anos, ante o deferimento da gratuidade processual, na forma do artigo 98, §3ºdo CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023